Tribunal: TJBA
Processo: 8014896-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014896-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA Advogado(s): CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela empresa NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA, contra decisão proferida 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, que, nos autos da AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL n. 8004885-60.2022.8.05.0154, proposta contra o ESTADO DA BAHIA, indeferiu o pedido de tramitação dos embargos sem a respectiva garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou demonstrada a insuficiência financeira da empresa recorrente para dispensa da prévia garantia do juízo, necessária esta ao processamento de embargos à execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de garantia do juízo é requisito legal de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980. 4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a tramitação de embargos sem garantia, desde que a parte comprove inequivocamente sua hipossuficiência, conforme decidido no REsp 1.127.815/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 5. No caso concreto, o balanço patrimonial da agravante demonstrou a existência de ativos suficientes para garantir a dívida executada, razão pela qual se afasta a alegação de impossibilidade financeira. 6. A ausência de prova inequívoca da alegada hipossuficiência justifica a manutenção da exigência legal de garantia como condição para o prosseguimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prévia garantia do juízo constitui requisito legal para admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980. 2. A exceção à exigência de garantia exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do executado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010 (recurso repetitivo). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014896-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06